Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.
1. Preserva-se a absolvição quando a acusação não produz provas robustas e irrefutáveis acerca da autoria imputada ao réu, pois, além dos frágeis depoimentos das vítimas, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia não foi complementado pelo reconhecimento pessoal, consoante exigido pela novel jurisprudência do STJ, tampouco corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando-se inviável a prolação de uma sentença penal condenatória.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva em relação ao apelado, absolvido na sentença, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
3. Recurso desprovido.